Tribunal: TJDFT
Processo: 0759692-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0759692-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE RODRIGUES PEIXOTO RECORRIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, CLARO S.A. DECISÃO Aguarde-se o cumprimento do determinado no Agravo de Instrumento de no 0700396-95.2021.8.07.9000. Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito